Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-55.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700577-55.2016.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, RAYANNE RODRIGUES ALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA ABUSIVA. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que acolheu a preliminar de inépcia da inicial no tocante ao pleito obrigacional e extinguiu o feito sem julgamento do mérito neste específico, nos termos do art.330, I §1o, I, II e III c/c art.485, I do Código de Processo Civil e art. 51, caput da Lei 9.099/95, e declarou a prescrição da pretensão restituitória reclamada, nos termos do art.487, II do Código de Processo Civil c/c art.51, caput da Lei 9.099/95. Em suas razões, sustenta que a ré promoveu a cobrança indevida de R$ 9.000,00, recusando-se, posteriormente, a abater tal montante do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Aduz que tal valor foi cobrado, inclusive, como condição para a entrega do imóvel, tendo como justificativa a elaboração de projetos e despesas administrativas. Argumenta que se todas as unidades imobiliárias são iguais, não haveria por que ser realizada a referida cobrança de cada cooperado/associado contemplado, principalmente pelo fato de as casas do programa social serem padronizadas e o projeto ter sido desenvolvido pela CODHAB. Pede o afastamento da prescrição e a reforma da sentença, para que as rés sejam condenadas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 18.000,00, na forma do art. 42 do CDC, bem como sejam condenadas ao pagamento da multa contratual de 20%. A primeira ré apresentou preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e de inépcia da inicial, reafirmando a ocorrência da prescrição. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 2674738 e 2674740). O processo permaneceu suspenso em razão da tramitação Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, cujo acórdão está acostado no ID 62387056. III. A petição inicial possui os requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada. IV. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. V. A autora refere que o objeto do contrato foi a construção de uma unidade habitacional, com área bruta de 50m2, no valor de R$ 79.000,00, do qual a Autora pagou uma entrada de R$ 9.000,00, sendo que o restante do valor seria financiado por meio de uma instituição financeira. Todavia, os R$ 9.000,00 não foram abatidas do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 09/07/2014 (ID 2674682 - Pág. 15). Observa-se que a ação foi ajuizada em 31/10/2016. No caso em análise, aplicada a teoria da actio nata, foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial afastada. VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. VII. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Por fim, o art. 7o do CDC preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. VIII. Pelas provas constantes dos autos, observa-se que em 10/08/2009 a autora e os recorridos firmaram contrato tendo como objeto da construção da unidade habitacional, pelo valor de R$ 79.000,00, com entrada mínima de R$ 9.000,00 (ID 2674677 - Pág. 4). Por ocasião da contratação, a autora pagou o valor por notas promissórias, com todos os pagamentos comprovados (ID 2674685). Já a cláusula oitava do mesmo instrumento autoriza a subempreitada, desde que não acarrete prejuízo à execução da obrigação. Em 03/06/2014, a autora, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia e a ré Direcional Engenharia S.A. pactuaram acordo para construção da mesma unidade habitacional, pelo valor de R$ 84.950,00 (ID 2674678 - Pág. 17). Em 13/12/2011, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia, Direcional Engenharia, Costa Novaes Construções e Empreendimentos, Luppha Construções ajustaram, por meio de Memorando de Entendimentos, a execução de 4.000 unidades habitacionais (ID 2674714). Conforme cláusula 2.6, “caso as instituições financeiras credenciadas exijam a necessidade da existência de incorporação, e diante da estratégia traçada, AMMVS, CN e LUPPHA se obrigam a rescindir” os contratos firmados anteriormente para que outros “no mesmo ato” sejam firmados entre a AMMVS e Direcional. Constam nos itens 3.4. e 4.1 que “à CN e LUPPHA será concedido o direito de participar da sociedade em conta de participação, doravante (“SCP”) a ser firmada com a Direcional para a execução do empreendimento”, “uma vez encontrada formatação adequada e havendo viabilidade técnica e econômica para o empreendimento que ora se almeja, a Direcional, a CN e a LUPPHA obrigar-se-ão a constituir, nos termos do código civil, e de forma complementar com a Lei das “S.A”, uma sociedade de conta em participação, cujo escopo é a execução do empreendimento (ID 2674714 - Pág. 10). IX. Diante desse quadro, conclui-se que as rés integram a cadeia de fornecedores, pois atuaram em conjunto de modo a viabilizar o empreendimento imobiliário. Ademais, houve violação ao princípio da informação adequada, porquanto o valor pago pela autora a título de sinal não foi integralizado nos contratos subsequentes, seja aquele firmado com a Direcional Engenharia ou com a Caixa Econômica Federal. Ressalta-se que, embora não seja possível aferir o destino do valor questionado pela autora, sabe-se que todos os contratos posteriores ao originário possuem o mesmo objeto: construção de apartamento tipo popular e econômico, composto de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro no Riacho Fundo II. X. Nesse aspecto, imputar à autora o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem expressa menção e clareza de informação quanto a tal cobrança, se mostra abusiva e a coloca em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Assim, ao consignar que a importância seria paga a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, revela-se razoável a interpretação de que o valor pago irá integrar o valor total do imóvel. Qualquer interpretação diversa demandaria que a parte ré comprovasse que a parte autora possuía ciência inequívoca, o que não ocorreu. Portanto, devem as rés, de forma solidária, restituir os valores à autora, na forma dobrada (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024). XI. Quanto ao pedido de aplicação da multa contratual, sem razão a recorrente, porquanto não indicou os serviços executados em desconformidade com o contrato, o que, aliado à contestação dos réus, faz concluir que não há prova do inadimplemento contratual. Assim, por não ser possível constatar e dimensionar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão, são, neste ponto, improcedentes os pedidos. XII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, de forma solidária, a restituir à autora a quantia de R$18.000,00 vertidos a título de sinal de pagamento, já computada a dobra legal, acrescida de correção monetária (IPCA, art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, sendo improcedentes os demais pedidos. Sem condenação em custas e de honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. XIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” “Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. omissão não caracterizada. rejulgamento. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, para condenar as rés, de forma solidária, a restituir à autora a quantia de R$18.000,00. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65702871). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado. Segundo o embargante, não foi analisada a preliminar de prescrição, havendo somente menção à preliminar de ofensa à dialeticidade. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 5. No caso em análise, não se observa a ocorrência de quaisquer dos vícios impugnáveis por embargos de declaração. Com efeito, o item V do acórdão embargado analisou a tese de prescrição levantada pelas rés, decidido pela observância do prazo prescricional, nos seguintes termos: “V. A autora refere que o objeto do contrato foi a construção de uma unidade habitacional, com área bruta de 50m2, no valor de R$ 79.000,00, do qual a Autora pagou uma entrada de R$ 9.000,00, sendo que o restante do valor seria financiado por meio de uma instituição financeira. Todavia, os R$ 9.000,00 não foram abatidas do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 09/07/2014 (ID 2674682 - Pág. 15). Observa-se que a ação foi ajuizada em 31/10/2016. No caso em análise, aplicada a teoria da actio nata, foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial afastada”. 6. Assim, não há que se falar em omissão, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito recursal, o que não é admitido pela via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI e art. 93, IX da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido, ter julgado parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las a restituir a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil) à parte autora. Sustenta ausência de fundamentação no decisum o que fere o art. 93, IX da CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 69129771. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado art. 5o, XXXVI da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI) depende da análise da interpretação dada art. 475 do Código Civil e art. 6o, II e IV e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal